Tribunal: TJDFT
Processo: 0763605-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0763605-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSARIA MARIA DINIZ OLIVEIRA EMBARGADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., AVON COSMETICOS LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID 54349264, opostos em face da decisão ID 53969778 que não conheceu do Recurso Inominado interposto, em razão de deserção. Em suas razões, a embargante aponta o vício de omissão na decisão embargada, quanto ao reconhecimento da guia de recolhimento das custas iniciais quando da interposição do recurso de Agravo de Instrumento, e a omissão quanto à regra de fixação de honorários de sucumbência, no tocante a ordem de preferência, nos termos do art 85, § 2o do CPC. Informa que o preparo propriamente dito foi recolhido nas duas ocasiões, do Agravo de Instrumento e do presente Recurso Inominado. Alega que o recolhimento das custas iniciais só se faz uma vez conforme as normas legais, e que ainda assim procedeu ao novo recolhimento da nova guia de custas, sendo o Magistrado omisso quanto ao recolhimento em dobro e a respectiva devolução. A embargante informa que conforme consulta à Coordenadoria de Controle de Custas e depósitos judiciais, houve informação de que as custas iniciais são recolhidas uma única vez, e em caso de duplo recolhimento deve ser solicitada a devolução. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão no reconhecimento do pagamento das custas iniciais em dobro, autorizando a devolução do segundo recolhimento, com o julgamento do feito, condenando as embargadas ao pagamento de danos morais, e em caso de não haver o julgamento do feito, requer a revisão da fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade haja vista não ter proveito econômico no feito. Contrarrazões apresentadas pela Natura Cósmeticos AS (incorporadora da Avon Cosméticos), ID 54479574, com o pedido de não conhecimento dos Embargos, e subsidiariamente se houver conhecimento, a rejeição dos mesmos. A Embargada aduz que a embargante requer a rediscussão da matéria, com a alteração da sentença, o que deve ser manejado em recurso próprio. Contrarrazões apresentadas pela Via SA, ID 54629032, com o pedido de conhecimento dos Embargos de Declaração, e no mérito, a rejeição dos mesmos, mantendo a decisão embargada por seus próprios fundamentos. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, a embargante alega que há vício de omissão na decisão que declarou deserto o recurso, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pela embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há omissão a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. A decisão embargada, ID 53969778, foi clara quando mencionou que o recurso inominado interposto, veio desacompanhado do comprovante das custas processuais correspondentes ao novo recurso. Compulsando os autos verifica-se que em 21/06/2023 houve interposição de recurso inominado pela recorrente, ora embargante, ID 48896447, e à época foi anexado ao recurso a guia de custas processuais ID 48896448 e respectivo comprovante de pagamento ID 48896449, datados de 21/06/2023. O recurso inominado interposto foi julgado por meio do Acórdão ID 50374882, o qual anulou a sentença e determinou o prosseguimento do feito na origem. Ressalta-se que referidos documentos não reportaram-se a agravo de instrumento conforme informado pela embargante, e sim a Recurso Inominado. Portanto as informações prestadas pela COGEC – Coordenadoria de Controle de Custas e Depósitos Judiciais, mencionadas nos Embargos de Declaração não se aplicam ao presente caso. A recorrente, ora embargante, quando da interposição do presente Recurso Inominado, ID 53754248, anexou nova guia e comprovante de pagamento do preparo propriamente dito, ID 53754349 e ID 53754350, e no tocante as custas, anexou apenas o comprovante de pagamento das custas referentes ao recurso inominado anteriormente interposto e já julgado, ID 53754351. Após intimação para atender na íntegra todos os requisitos legais quanto ao recolhimento do preparo recursal, por meio da petição ID 53949794, a embargante anexou nova guia e comprovante de pagamento das custas processuais, ID 53949796 e ID 53949795, geradas em 29/11/2023, portanto intempestivas. Não cumpriu a embargante o regime próprio do sistema dos Juizados Especiais para o seu pagamento nos termos do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 29, inciso I, e art. 31 do RITR, o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. A referida decisão embargada também apontou jurisprudências das Turmas Recursais que tem por fundamento que a previsão legal é de que a cada recurso novas custas sejam recolhidas. No tocante à fixação de honorários advocatícios, a embargante alega que foi condenada injustamente a pagar honorários sobre o valor da causa, e que a decisão embargada foi omissa ao não reconhecer que na presente demanda não houve proveito econômico, nem tampouco condenação, deixando de observar os critérios de preferência para fixação dos honorários, conforme art. 85, §2o do CPC e julgamento do Resp 1746.072/PR. A embargante requer a fixação dos honorários de sucumbência pelo princípio da equidade. A fixação de honorários advocatícios nos Juizados Especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa, por se tratar de legislação específica, não sendo possível a fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC) no presente caso. Verifica-se que a decisão embargada fixou honorários advocatícios, de acordo com o valor dado à causa pela própria embargante, não restando caracterizada qualquer omissão no julgado. Desse modo, entendo que não assiste razão a embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 53969778 por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito